Tribunal: TJES
Processo: 5011666-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011666-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEMATITE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. TEMA REPETITIVO 769/STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PRÉVIOS DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INVIABILIDADE DA EMPRESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença movido pelo Estado, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa agravante, nomeando seu sócio como administrador-depositário.

2. A agravante sustenta que a medida é excessivamente gravosa e viola os princípios da menor onerosidade (art. 805, CPC) e da preservação da empresa (art. 170, CF). Alega que o percentual foi fixado de forma arbitrária, sem análise contábil prévia (art. 866, § 1º, CPC), pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da penhora sobre o faturamento da empresa executada, verificando se (i) foram esgotados os meios executivos prévios e preferenciais; e (ii) se a agravante demonstrou, concretamente, que o percentual fixado (10%) inviabiliza sua atividade empresarial, justificando a aplicação do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A penhora sobre o faturamento de empresa (art. 835, X, e art. 866, CPC) é medida excepcional, autorizada se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se estes forem insuficientes (art. 866,
caput
).

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 769 (REsp 1.835.864/SP), mitigou a tese da excepcionalidade absoluta, firmando que a penhora de faturamento pode ser deferida após a demonstração da inexistência de bens classificados em posição superior ou de difícil alienação, não sendo necessário o esgotamento total de todos os meios.

6. No caso concreto, o exequente demonstrou exaustivamente o esgotamento dos meios prévios e preferenciais, que restaram infrutíferos, legitimando a medida constritiva.

7. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) exige que o devedor, ao alegá-lo, indique outros meios mais eficazes e menos onerosos (parágrafo único do art. 805), o que não ocorreu.

8. Conforme a tese IV.b do Tema 769/STJ, a autoridade judicial não pode empregar o princípio da menor onerosidade com base em simples alegações genéricas do executado. A agravante não juntou qualquer documento contábil (balancete, fluxo de caixa) que comprovasse, de forma concreta, que o percentual de 10% inviabilizaria suas atividades.

9. A nomeação do sócio da empresa como administrador-depositário (art. 866, § 2º, CPC) observa o rito legal e garante que a medida seja cumprida sem inviabilizar a atividade empresarial, permitindo ao juízo modular a constrição conforme a realidade financeira a ser demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

11.
Tese de julgamento:
"1. Conforme o Tema Repetitivo 769/STJ, a penhora sobre o faturamento (art. 866, CPC) é cabível quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização de bens preferenciais ou de difícil alienação. 2. Compete ao devedor, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, e da tese firmada no Tema 769/STJ, demonstrar concretamente, mediante prova contábil idônea, que o percentual fixado para a penhora sobre o faturamento inviabiliza o prosseguimento das atividades empresariais, não bastando alegações genéricas de violação ao princípio da menor onerosidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CPC/2015, arts. 805 (parágrafo único), 835 (X e § 1º), e 866 (caput, § 1º e § 2º).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.835.864/SP (Tema Repetitivo 769); TJES, AI 5014612-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HEMATITE DO BRASIL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deferiu o pedido do exequente para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa agravante, nomeando seu sócio como administrador-depositário.

Em suas razões (id. 15017160), a agravante sustenta, em síntese, que a medida constritiva é excessivamente gravosa e viola os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão (id. 16133218), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16974133), pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011666-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEMATITE DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HEMATITE DO BRASIL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deferiu o pedido do exequente para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da empresa agravante, nomeando seu sócio como administrador-depositário.

Em suas razões (id. 15017160), a agravante sustenta, em síntese, que a medida constritiva é excessivamente gravosa e viola os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão (id. 16133218), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16974133), pugnando pela manutenção da decisão.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da agravante, após o insucesso de outras medidas executivas.

A agravante sustenta que a medida viola o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) e da preservação da empresa (art. 170, CF), alegando que o percentual de 10% (dez por cento) foi fixado de forma arbitrária, sem análise contábil prévia (art. 866, § 1º, CPC).

Contudo, entendo que a r. decisão agravada não merece reforma.

Como se sabe, a penhora sobre o faturamento de empresa, prevista no art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC, é, de fato, uma medida excepcional. No entanto, sua aplicação é expressamente autorizada
“se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem [...] insuficientes”
(art. 866, caput).

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 769 (REsp 1.835.864/SP), mitigou a tese da excepcionalidade absoluta, pacificando o entendimento de que a penhora de faturamento é cabível quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis, não sendo necessário o esgotamento total de todos os meios imagináveis. Veja-se:

Tema Repetitivo 769.

Tese Firmada: I –
A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006;

II –
No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1º, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada;

III –
A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro;

IV –
Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.

No caso concreto, o Estado demonstrou exaustivamente o esgotamento dos meios prévios e preferenciais, os quais restaram infrutíferos, conforme se extrai da cópia do processo originário (id. 15017161)

Logo, esgotados os meios preferenciais, a penhora de faturamento não se mostra prematura, mas sim a única medida executiva eficaz restante para a satisfação do crédito. Em caso análogo já concluí da mesma forma:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EMPRESA EM FUNCIONAMENTO . CARÁTER EXCEPCIONAL MITIGADO. TEMA 769 DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora sobre o faturamento de empresa, inicialmente admitida apenas em caráter excepcional, teve seu tratamento flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 769, sendo dispensada a exigência de esgotamento de todas as diligências para a localização de bens penhoráveis, desde que demonstrada a inexistência de bens de fácil alienação ou sua insuficiência para satisfazer o crédito exequendo. 2 . Demonstrada a inexistência de bens passíveis de penhora mediante consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, e estando a empresa em pleno funcionamento, é possível a penhora de percentual sobre o faturamento, observando-se o princípio da menor onerosidade e a viabilidade da continuidade das atividades empresariais. 3. A fixação de percentual sobre o faturamento da empresa deve respeitar limite razoável, não comprometendo seu funcionamento. Percentual de 10% (dez por cento) fixado, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, de modo a assegurar a satisfação do crédito sem inviabilizar a atividade econômica da executada
. 4. Determinada a nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866 do CPC/2015, para fiscalizar a execução da medida e prestar contas mensalmente, com a destinação dos valores penhorados. 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50146125320238080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Quanto à alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, cumpre lembrar que a execução se desenvolve no interesse do credor. O parágrafo único do próprio art. 805 impõe ao devedor o ônus de
“indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos”
, o que não foi feito, limitando-se a agravante a requerer a anulação da medida.

Por fim, quanto ao percentual fixado (10%) conforme asseverei na decisão liminar (id. 16133218), cabia à agravante instruir seu recurso com
“qualquer documento contábil que demonstre, de forma concreta e inequívoca, a sua situação financeira e o impacto real que a medida constritiva irá gerar”
.

In casu,
a agravante não juntou qualquer balancete, fluxo de caixa ou demonstrativo contábil que corrobore suas alegações. A mera alegação de prejuízo, desprovida de suporte probatório mínimo, não é suficiente para afastar a constrição ou reduzir o percentual, que, aliás, se encontra em patamar considerado razoável.

Ademais, a decisão agravada observou devidamente o rito do art. 866, § 2º, do CPC, ao nomear o próprio sócio da empresa como administrador-depositário, o qual deverá apresentar um plano de atuação. Esta é a garantia processual de que a medida será cumprida sem inviabilizar a atividade empresarial, permitindo ao juízo a quo modular a constrição conforme a realidade financeira a ser demonstrada.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)